Tribunal: TJDFT
Processo: 0752097-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ESCASSOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACERCA DA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO FÁTICO DÚBIO. SUPOSTO EXERCÍCIO DE LEGÍTIMA DEFESA PELO ACUSADO.
1. O quadro fático-probatório é nebuloso e dúbio acerca da dinâmica de como ocorreram as agressões narradas na denúncia, se foram em contexto de defesa legítima por parte do acusado ou se foram, verdadeiramente, excessos puníveis ao tentar repelir as agressões empregadas pela vítima.
2. Havendo dúvidas razoáveis, a absolvição é medida de rigor, diante dos escassos elementos de convicção acerca da responsabilização criminal do acusado.
3. Apelo conhecido e não provido.